Tribunal: STF
Processo: AI 416736
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Ausência de prequestionamento. Questão
 constitucional não suscitada nas razões do recurso de revista e não
 ventilada na decisão recorrida.
Alegação de violação direta e
frontal do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição
federal.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional
para a verificação de contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização
de ofensa reflexa ou indireta.
Alegação de violação direta e
frontal do art. 93, IX, da Constituição federal.
O acórdão
recorrido está devidamente fundamentado, ainda que com sua
fundamentação não concorde o ora agravante.
Agravo regimental a
que se nega provimento.